Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-17.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além da imposição de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) avaliar a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do réu pelo crime de ameaça se impõe diante da ausência de prova segura quanto à efetiva intimidação da vítima, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo e o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, fundamentada na suposta gravidade da conduta do réu, não se sustenta, uma vez que não há elementos concretos nos autos que justifiquem a majoração da pena-base.
5. A indenização por danos morais se mantém, pois foi requerida na denúncia e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no entendimento consolidado do tribunal local, sendo prescindível a instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A absolvição pelo crime de ameaça é devida quando a prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a intimidação da vítima.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso.
3. A indenização por danos morais pode ser fixada em sentença penal condenatória quando requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13o, e 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 387, IV; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018; TJMT, RAC 1010235-94.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Helio Nishiyama, Julgado em 12/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010444-17.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA FIRMINO - CPF: 034.611.351-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA DE LIMA - CPF: 038.462.161-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além da imposição de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) avaliar a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição do réu pelo crime de ameaça se impõe diante da ausência de prova segura quanto à efetiva intimidação da vítima, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo e o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4.

A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, fundamentada na suposta gravidade da conduta do réu, não se sustenta, uma vez que não há elementos concretos nos autos que justifiquem a majoração da pena-base.

5.

A indenização por danos morais se mantém, pois foi requerida na denúncia e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no entendimento consolidado do tribunal local, sendo prescindível a instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição pelo crime de ameaça é devida quando a prova dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a intimidação da vítima.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso.

3.

A indenização por danos morais pode ser fixada em sentença penal condenatória quando requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §13o, e 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 387, IV; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018; TJMT, RAC 1010235-94.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Helio Nishiyama, Julgado em 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lucas Souza Firmino
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1010444-17.2022.8.11.0004
,
pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos art. 129, §13o, e 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante pelo delito de ameaça, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta que a própria vítima, em seu depoimento judicial, não confirmou a ocorrência de qualquer ameaça expressa por parte do apelante.

Subsidiariamente, requer
a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, com base na ausência de dolo, nos termos do artigo 386, III, do CPP
. Argumenta que o apelante, sob efeito de álcool, teve sua capacidade de consciência e intenção criminosa comprometidas, e que a vítima não demonstrou temor real, requisito essencial para a configuração do delito de ameaça.

Por fim, a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, afastando aumentos indevidos na primeira fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia
a exclusão da indenização por danos morais ou, alternativamente, sua redução para R$ 500,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 233463408).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 233463411).

O parecer, da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 240691677), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.129, ''§13'' E ART.147, ''CAPUT'', NA FORMA DO ART.69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIA NO TOCANTE AO CRIME DE AMEAÇA –
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, CONTENDO PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADO PELA MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE ENCARTADO NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE –
IMPOSSIBILIDADE
– PENA BEM DOSADA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP) –
NÃO ACOLHIMENTO
– DEMONSTRADA INSTRUÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR FIXADO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante do delito de ameaça, nos termos do

art. 386, VII ou III, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a diminuição da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais, alegando que a fixação de valor mínimo para reparação não possui suporte probatório suficiente nos autos

Narra a denúncia que:

“No dia 27 de outubro de 2022, por volta de 21h35min, no interior da residência localizada na Rua Valdemar Pereira, s/n°, Bairro Blairo Maggi, na cidade de General Carneiro/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Lucas Souza Firmino, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Luciana de Lima, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no atestado/prontuário de atendimento médico de pág. 20-PDF, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, à época dos fatos, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente há cerca de 11 (onze) anos.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, a ofendida encontrava-se na residência familiar, quando, então, o denunciado, motivado por ciúmes, chegou ao local chutando a porta e, prontamente, passou a agredir a vítima, desferindo socos em sua cabeça, o que lhe ocasionou “hematoma no lábio superior” “região interna”, conforme relatório médico de pág.20-PDF.

Durante a agressão, a vítima estava com seu filho de apenas 1 ano e 8 meses no colo. Em seguida, o agressor foi até a cozinha, pegou ovos e os jogou na vítima, que para proteger a criança, se virou e acabou sendo atingida nas costas e na cabeça.

A vítima conseguiu sair correndo com seu filho mais velho e se abrigou na casa de uma vizinha, mas Lucas a seguiu, tentando acertá-la com um capacete, sendo impedido pelos vizinhos.

Durante as agressões, o acusado proferiu ameaças graves à vítima, dizendo que a mataria e chegando a dizer que comeria seu coração assado em espeto. Além disso, proferiu palavras ofensivas à vítima, chamando-a de "vagabunda", "puta" e "rapariga” (pág. 14-PDF). (...)”.

(id. 233463366).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06.

1)

Do pleito absolutório.

Após análise detalhada do que consta dos autos, observo que a defesa tem razão ao pleitear a absolvição do apelante pelo crime de ameaça. Embora a lesão corporal na vítima seja incontroversa, não há provas seguras nos autos que confirmem a alegada ameaça.

Quando ouvida em sede policial, a vítima
Luciana de Lima
, relatou que convivia com o apelante há 11 anos, que ele é pai de seus 3 filhos e que foi agredida fisicamente por ele pela primeira vez. Sustentou que ele chegou em casa à noite, chutou a porta e a agrediu com socos, atingindo-a na boca e na testa enquanto ela segurava o filho de 1 ano e 8 meses no colo.

Relatou que fugiu para a casa de uma vizinha com os filhos, e o apelante a perseguiu com um capacete, mas foi impedido pelos vizinhos; que durante a agressão, ele a xingou e a acusou de traição com um motorista de ambulância, motivado por fofocas de uma mulher chamada Néia. Por fim, há alegação que ele a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la e comer seu coração assado (
id. 233463337
).

Contudo, em seu depoimento judicial, a vítima não fez qualquer menção à ameaça sofrida, que ele a "mataria e comeria seu coração assado". Embora, tenha confirmado a agressão na data dos fatos,
afirma a retomada do relacionamento com o apelante,
ela não fez alusão à suposta ameaça ou ao temor que poderia ter sentido (relatório de mídias – id. 233463406). Conclui-se não passou de palavras lançada ao vendo, no calor do entreveiro e a vítima abalada no momento de descontrole emocional do companheiro, ora apelante.

Por sua vez,
o apelante
, tanto na fase extrajudicial como judicial utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, podendo ser interpretado como arrependimento e vergonha da ação praticada e não como tese ou meio de defesa.

Desse modo, a prova da ameaça supostamente sofrida pela vítima se mostra frágil nos autos. Em seu depoimento judicial, a vítima omitiu o fato quanto a ameaça e como não há outras provas corroborando seu depoimento na fase policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a absolvição do apelante pelo crime de ameaça é a solução jurídica mais adequada, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
e o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. (...) AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE COMPROVEM O CRIME DE AMEAÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). Ausentes provas judicializadas que demonstre a ocorrência do crime de ameaça, de rigor a absolvição do réu, em prestígio ao brocardo in dubio pro reo. (...)”

(N.U 1010235-94.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL (...) CRIME DE AMEAÇA – PROVAS INSUFICIENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – SENTENÇA MANTIDA. (...) Quanto ao crime de ameaça, as declarações da testemunha (genitora da vítima) e da própria vítima são contraditórias e insuficientes para comprovar que o apelado proferiu ameaças capazes de configurar o crime previsto no art. 147 do CP. Aplica-se, portanto, o princípio "in dubio pro reo", diante da ausência de prova robusta. (...)”.

(N.U 1003144-46.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Portanto, diante da insuficiência de provas de que o apelante ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, sua absolvição por este delito é imperativa, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2)

Da readequação da pena.

A defesa, em pedido subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea.

É cediço que, ao individualizar a pena, o magistrado exerce sua discricionariedade, mas está estritamente vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do caso. É imprescindível que motive sua decisão, explicitando as razões de sua convicção, sobretudo no que se refere às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de ofensa ao princípio da fundamentação, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O magistrado deve analisar minuciosamente cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de aplicar uma reprimenda suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

No caso dos autos, o magistrado apresentou a seguinte fundamentação ao fixar a pena-base do apelante:

“
Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade foi elevada, vez que desferiu vários golpes na vítima; que a motivação dos fatos foi ciúme, fato que merece ser negativamente valorado; que as circunstâncias são graves, vez que os fatos se deram na frente dos filhos; que as consequências foram graves, vez que em razão dos fatos criminosos, vários objetos da residência do casal foram destruídos; assim fixo a pena em 02 anos de reclusão para o crime de lesão corporal; e 01 mês de detenção para o crime de ameaça
”. (id. 233463404).

Quanto à
culpabilidade
, o juiz a considerou elevada, sob o argumento de que o apelante desferiu vários golpes na vítima. No entanto, tal fato não encontra respaldo nas provas dos autos. Em juízo, a vítima, ao ser questionada sobre a extensão da lesão sofrida, relatou apenas um soco na cabeça (relatório de mídias – id. 233463406). Ademais, não há laudo pericial que ateste a intensidade da agressão por ela sofrida.

Assim, a circunstância judicial referente à culpabilidade, deve ser neutralizada.

Por outro lado, no que se refere aos
motivos do crime
, constata-se que a sentença não merece reparos, eis que o incremento está justificado pelo sentimento de ciúme do apelante em relação à vítima.

É cediço que “
O ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para, com base no vetor dos motivos, majorar as reprimendas iniciais dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar”

(N.U 1010533-23.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Por sua vez, com relação às
circunstâncias do delito
, de fato, foram graves, porquanto o crime foi praticado na presença dos filhos do casal, a evidenciar maior reprovabilidade na conduta do apelante, que, certamente, ultrapassa os elementos ordinários do próprio tipo penal.

Por fim, quanto às
consequências do delito
, o magistrado as considerou graves, justificando que, em razão dos fatos criminosos, vários objetos da residência do casal foram destruídos.

De fato, a destruição de objetos durante um episódio de violência doméstica pode indicar maior violência e agressividade, revelando um comportamento destrutivo que extrapola a agressão física e evidencia um nível elevado de raiva e impulsividade.

A defesa alega que a vítima não representou o apelante pelo delito de dano. No entanto, a vítima confirmou, na fase policial, que o apelante, após não conseguir continuar as agressões, passou a quebrar objetos dentro da residência, o que é corroborado pelas imagens do local juntadas aos autos (id. 233463357).

Assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade, a readequação da pena do apelante é medida que se impõe.

Considerando que à época da prolação da sentença, a pena prevista para o delito do art. 129, § 13o, do CP: era de 1 (um) a 4 (quatro) anos e subsistindo como vetores desfavoráveis os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes na segunda fase, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

Fica mantido o regime inicial semiaberto, estabelecido na sentença, em consonância com o art. 33, §3o, do Código Penal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por se mostrar mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do delito.

3)

Do afastamento da condenação por danos morais.

Por fim, a defesa pugnou pelo
afastamento da condenação por danos morais
, ou, a sua
redução para R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso dos autos, constata-se que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 233463366) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Assim, a indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima (R$ 1.000,00) mostra-se adequada e proporcional, levando em conta a gravidade da conduta do apelante, o caráter punitivo/pedagógico da pena imposta e a extensão dos danos materiais e emocionais experimentados pela vítima, em conformidade com o conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento parcial
ao recurso da defesa, para absolver o réu
Lucas Souza Firmino
do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) e afastar a valoração negativa da culpabilidade em relação ao delito de lesão corporal (art.
129, § 13o, do CP), chegando a reprimenda final em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025